Tribunal: STF
Processo: ARE 1524017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 46, p. 5):



    “AÇÃO POPULAR – LEI 13.630/2018 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 



    A ação popular possui histórica previsão na Lei 4.471/65, permitindo que qualquer cidadão pleiteie a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, tratando-se de instrumento garantidor dos interesses comuns da sociedade. 



    Retratando a “actio populi” (ação popular) o mais antigo remédio constitucional, presente desde a Carta de 1824, o Texto Político de 1988, no art. 5º, inciso LXXIII, alargou as hipóteses de seu cabimento, para a defesa da moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, além da precípua finalidade de lesividade ao patrimônio público. 



    A r. sentença recorrida deve ser anulada, para retorno dos autos à Origem, a fim de que o devido processo tenha sua desenvoltura, vez que extinto liminarmente. 



    Pretende o autor popular discutir a constitucionalidade da lei, com efeitos ao caso concreto, não se cuidando assim de controle abstrato de controle de constitucionalidade. 



    Apelação provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 103 e ao artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar que a ação popular em questão pretende a declaração de inconstitucionalidade de espécie normativa que instituiu política fiscal e tributária, devidamente aprovada em processo legislativo (Medida Provisória nº 793/2017, modificada pela MP nº 803/2017, convertida na Lei nº 13.630/2018, e Lei 13.606/2018). 



    Nesse sentido, entende que tal pretensão usurpa a competência originária desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, “a”).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 77).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, acerca do cabimento da ação popular, destaco a tese redigida quando do julgamento do Tema 836, cujo processo piloto é o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli:



    “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.”



    No ponto, o acórdão a quo consignou tratar-se de discussão acerca da constitucionalidade da lei, com efeitos ao caso concreto, não se cuidando de controle abstrato de controle de constitucionalidade. Ademais, a partir da análise dos pedidos e da causa de pedir, a Turma Julgadora destacou que a ação popular sub judice fundamenta-se na inconstitucionalidade de lei somente como causa de pedir, ao passo que os pedidos são concretos, de anulação de atos de exoneração de dívidas tributárias de produtores rurais. 



    Nesse contexto, verifico que eventual divergência acerca da inviabilidade da ação popular demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, colho o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO PREJUDICADA. POSTERIOR REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 13.117/2001. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A questão debatida no acórdão recorrido, referente a um dos pressupostos da ação popular (comprovação da lesividade ao patrimônio público), já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 3. Na oportunidade restou fixada a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.” 4. A análise da questão suscitada no apelo extremo, relativa ao manejamento da ação popular para fins políticos, demandaria o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 5. No que tange à reserva de plenário, verifica-se que os recursos extraordinários foram interpostos antes do julgamento dos embargos de declaração que determinaram a remessa dos autos ao Órgão Especial, a fim de que fosse analisado o incidente de inconstitucionalidade, de modo que a posterior declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão constitucionalmente competente para o feito. Assim, prejudicada, a análise da alegada afronta ao art. 97 da CF. 6. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais deve ser fixada mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em face do art. 29, V, do Texto Constitucional. Precedentes. 7. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1196914 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.21)



    Em sede monocrática cito, ainda: ARE 1.516.318, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.10.24; ARE 1.503.113, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31.07.24 e; ARE 1.469.465, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.12.23.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente